Tribunal: TJMT
Processo: 1019191-39.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019191-39.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDLEUSA AFONSO DE MESQUITA FILGUEIRAS - CPF: 569.865.212-00 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
(Tema Repetitivo 972 do STJ).

Não sendo permitida a contratação compulsória do seguro, e tendo a consumidora afirmado que não desejava aderir ao seguro prestamista, incumbia à ré comprovar nos autos que a consumidora teria sido devidamente informada sobre as condições do contrato, ónus do qual não se desincumbiu.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1019191-39.2022.8.11.0041, manejada por EDLEUSA AFONSO DE MESQUITA FILGUEIRAS
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial para declarar inexistente a contratação do seguro prestamista e condenar a requerida/recorrente a restituir em dobro o valor de R$28.111,12 (vinte oito mil, cento e onze reais e doze centavos), além de suportar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a apelante sustenta a regularidade da contratação sob o argumento de que a autora teria sido informada acerca das condições do contrato, e que teria voluntariamente optado pela contratação do seguro prestamista.

No mais, discorre sobre a ausência de prova de venda casada e a inexistência de ato ilícito indenizável.

Pede o provimento do recurso e a improcedência da ação. Sucessivamente, requer que a devolução dos valores seja na forma simples, vez que ausente prova da má-fé.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 172764443, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso comporta parcial provimento.

Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada por
Edleusa Afonso De Mesquita Filgueiras
em desfavor de
Brasil Seg Companhia de Seguros
, ao argumento de ser indevida a inclusão de seguro prestamista, em contrato bancário, sem a devida anuência do consumidor.

À toda evidência, o caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90.

Ademais, nos termos do art. 6º, III do Estatuto Consumerista, o consumidor tem direito à “
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço”.

Na hipótese, a recorrida alega na inicial que, no momento da contratação do empréstimo consignado, o preposto da ré não teria lhe informado sobre a inclusão da parcela de R$28.111,12 (vinte e oito mil cento e onze reais e doze centavos), a título de seguro prestamista, constante de instrumento anexo denominado “Proteção Consignado Total”, ao qual a requerente não desejava aderir.

Como bem consignado na sentença, ressalta-se a tese nº 2 firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 972,
in verbis
:

“2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Logo, não sendo permitida a contratação compulsória do seguro, e tendo a autora afirmado que não desejava aderir ao seguro prestamista, incumbia à ré comprovar nos autos que a consumidora teria sido devidamente informada sobre as condições do contrato, bem como que este teria expressamente optado por contratar o referido seguro, não apenas por se tratar de fatos desconstitutivos do direito alegado pelo autor, mas também por força da inversão probatória.

Na peça de defesa, a seguradora reconhece a contratação, aduzindo em sua defesa apenas que o autor teria sido informado acerca das condições do contrato, e que teria voluntariamente optado pela contratação do seguro prestamista, anexando à sua peça uma cópia dos contratos,
todavia sem a assinatura da parte contratante
.

Portanto, evidente que uma cópia do contrato sem assinatura não pode ser aceita como única prova da contratação que foi expressamente impugnada, sob alegação de falha na informação acerca do produto e de vício no consentimento.

Com efeito, diante da controvérsia sobre a validade do contrato, e tendo em vista que a própria ré esclarece que a contratação se deu por via eletrônica, a fim de comprovar suas alegações defensivas deveria ter carreado aos autos a gravação de toda a negociação, ônus que lhe incumbia exclusivamente, na forma da legislação aplicável, e que não foi satisfeito.

Assim, deve ser declarada a nulidade do contrato de seguro “Seguro Crédito Protegido Pleno”, bem como a seguradora ser condenada na devolução dos valores cobrados indevidamente da parte consumidora.

Neste ponto, quanto à devolução de valores, a jurisprudência desta Corte, assim como a do STJ, é pacífica no sentido de que para que a repetição do indébito seja restituída em dobro, necessário se faz a demonstração da má-fé do credor, confira:

”PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SFH. CDC. APLICAÇÃO. IMPERTINÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. TABELA PRICE, SEGURO, PRESTAÇÕES E SALDO DEVEDOR. SÚMULA N. 7/STJ. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PES E CES. FUNDAMENTO INATACADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, não basta o reconhecimento de que o contrato está submetido ao CDC para ter por abusivas as cláusulas pactuadas. A incidência da legislação consumerista não altera o desfecho conferido ao caso. 2. A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte. Na presente causa, não ficou evidenciada a má-fé. 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 5. Quanto à Tabela Price, Prestações, Saldo Devedor e Seguro, o recurso pede o afastamento das Súmulas n. 5 e 7 do STJ com base em argumentação genérica, sem apontar, com clareza e objetividade, qual o equívoco na aplicação dos referidos óbices. Por outro lado, omite-se de impugnar a conclusão relacionada à consonância do acórdão com o entendimento jurisprudencial desta Corte, no que diz respeito ao Plano de Equivalência Salarial e ao Coeficiente de Equiparação Salarial. Subsistem os fundamentos que deixaram de ser adequadamente impugnados. 6. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ AgInt no REsp 1502471/RS, MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento 29/10/2019, DJE 05/11/2019).

No caso em análise, não se vislumbra a má-fé da seguradora, de modo que a devolução dos valores pagos de forma indevida deverá se dar na forma simples, pois o cabimento da repetição em dobro ocorre somente quando demonstrada, além da cobrança indevida, a má-fé do credor, que não pode ser presumida,
impondo-se a reforma da sentença no ponto.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATO DE SEGURO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL – DESCONTOS ÍNFIMOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO. Restou incontroverso nos autos a ausência da contratação do Seguro de Acidentes Pessoais e Coletivos com a requerida, visto que não houve recurso desta quanto a matéria. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. In casu, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que além de se tratar a hipótese de desconto ínfimo na folha de pagamento do autor (R$270,00), é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ”(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15”
(TJ-MT 10569902420198110041 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2022)

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a restituição dos valores indevidamente descontados na forma simples.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023